Tribunal: TJMT
Processo: 1031715-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031715-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desacato, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WALISON KAUAN VIEIRA CAMPOS - CPF: 623.606.263-37 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE ALTO GARCAS - CNPJ: 00.073.134/0001-32 (IMPETRADO), JUIZO DA COMARCA DE ALTO GARCAS (IMPETRADO), LAVINIA DA SILVA BARRETO - CPF: 869.928.185-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS

CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
DECRETO FUNDAMNETADO
. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos do processo n° 1000906-11.2025.8.11.0035. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13o, CP) e desacato (art. 331, CP), após ser denunciado por populares
,
por agredir fisicamente sua companheira em via pública. A Defensoria Pública sustenta ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis do paciente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (
ii
) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar; e (
iii
) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se concretamente na gravidade dos fatos, na reiteração de condutas violentas e na necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, conforme previsto no art. 312 do CPP.

O paciente confessou a prática das agressões e admitiu a habitualidade dos atos de violência, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva e reforça o
periculum
libertatis
.

O comportamento do paciente ao ser preso — com resistência, ameaças aos policiais e alegação de vínculo com facção criminosa — revela periculosidade e desprezo à autoridade, justificando a manutenção da prisão preventiva.

A ausência de pedido de medidas protetivas pela vítima não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, especialmente no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 20 da Lei 11.340/2006.

O princípio da homogeneidade não impede a custódia cautelar, quando há elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para resguardar a ordem pública e prevenir novos episódios de violência.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, de forma isolada, para revogar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos.

As medidas cautelares alternativas se mostram inadequadas e insuficientes no caso concreto, diante do histórico de violência doméstica e da conduta reiterada e agressiva do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decretação da prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e à integridade da vítima, especialmente em casos de violência doméstica.

A ausência de pedido de medidas protetivas pela vítima não afasta, por si só, a necessidade da prisão cautelar em contexto de violência doméstica.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes indícios de reiteração criminosa e periculosidade.

O princípio da homogeneidade não obsta a custódia cautelar quando a prisão preventiva se mostra necessária e proporcional aos riscos concretos evidenciados.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 129, §13o, e 331; Código de Processo Penal,
arts
. 282, 310, II, 312, 313, I, e 319; Lei no 11.340/2006, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC 799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
24.03.2023;

STJ,
AgRg
no HC 917.174/CE, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
,
DJe
16.08.2024;

STJ, RHC 182.182/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
21.10.2024;

STJ,
AgRg
no HC 856.434/PE, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
22.10.2024;

TJMT, HC 1011361-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 09.05.2025;

TJMT, HC 1032278-20.2020.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
W. K. V. C.
, atualmente custodiado na Cadeia Pública de Alto Araguaia/MT. O
habeas corpus
é impetrado em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n° 1000906-11.2025.8.11.0035, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §13o (lesão corporal qualificada por violência doméstica) e art. 331 (desacato), ambos do Código Penal.

Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante no dia 12/09/2025, após populares acionarem a polícia informando que uma mulher estava sendo agredida fisicamente em frente
de
um estabelecimento comercial. Realizada audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à conversão da
prisão, o

qu
e
foi acolhid
o
pelo Juízo, que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva. Na decisão, foram apontados os pressupostos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e o risco à ordem pública, com destaque à necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima, considerando o contexto de violência doméstica reiterada, conforme relatos da própria vítima e admissão do paciente.

A impetrante sustenta que a segregação cautelar é indevida, por ausência de fundamentação concreta quanto ao
periculum
libertatis
, e que se trata de medida desproporcional frente aos predicados pessoais favoráveis do paciente, que é primário e possui residência fixa. Defende que não há risco à instrução processual nem à aplicação da lei penal e que o fundamento da garantia da ordem pública utilizado na decisão não se sustenta.

Ressalta, ainda, que a própria vítima,
L
.
S
.
B
.
, não manifestou temor à liberdade do paciente, não tendo requerido medidas protetivas de urgência, conforme consta em seu termo de declarações. Argumenta que tal circunstância retira a necessidade da segregação, sobretudo diante da inexistência de outros registros criminais ou antecedentes que desabonem a conduta anterior do paciente.

Alega, por fim, que a manutenção da prisão preventiva afronta o princípio da homogeneidade, tendo em vista que o paciente poderá cumprir eventual pena em regime diverso do fechado.

Requer, assim, em caráter liminar, a expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva e substituir tal medida por cautelares diversas, conforme previsão do art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida
, considerando-se
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, destacando a necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, considerando o contexto de violência doméstica em que os fatos se inserem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem de
habeas corpus.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar
,
impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de
W. K. V. C.
, atualmente recolhido na Cadeia Pública de Alto Araguaia/MT, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT
, em razão de decisão proferida nos autos do processo no 1000906-11.2025.8.11.0035, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preve
ntiva.

A controvérsia cinge-se à alegação de inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, à suposta desproporcionalidade da medida, à existência de condições pessoais favoráveis ao paciente e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Todavia, a análise do conjunto probatório
evidencia
que a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com amparo nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, o paciente foi preso em flagrante no dia 12/09/2025, após populares acionarem a polícia informando que uma mulher estava sendo agredida fisicamente em frente a um estabelecimento comercial, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §13o (lesão corporal qualificada por violência doméstica) e art. 331 (desacato), ambos do Código Penal.

Na ocasião, conforme consta dos autos, a vítima
L
.
S
.
B
.
apresentava lesões nos braços, causadas por empurrões, apertos fortes e arranhões praticados pelo paciente, conforme comprovado pelo Laudo
d
e Exame
d
e Corpo
d
e Delito. O próprio paciente, em seu interrogatório, confessou a prática das agressões, afirmando que segurou a vítima pelos braços, causando-lhe arranhões, e admitiu que os episódios de violência eram recorrentes ("isso acontece direto"), conforme consta no depoimento dos policiais militares.

Ressalte-se, ademais,
a existência de
conduta de especial gravidade para a aferição do
periculum
libertatis
: ao ser dada voz de prisão, o paciente resistiu à atuação policial e proferiu ameaças aos agentes, afirmando que "iria trombar os policiais na folga" e que era "faccionado". Tal comportamento revela postura agressiva e desafiadora frente à autoridade policial, conforme consta no depoimento prestado em sede inquisitorial pelo policial militar

Gustavo Afonso Gonçalves
(ID. 207844569 autos n° 1000906-11.2025.8.11.0035):

(...) QUE ao
ch
egar
no local foi localizado um casal, sendo que a mulher de imediato já falou que estava sendo agredida; QUE o suspeito foi abordado e identificado como WALISON KAUAN VIEIRA CAMPOS, o qual estava com
um
dixav
ador
de maconha; QUE WALISON confirmou ter agredido a vítima, dizendo que estão há 8 meses juntos e que isso acontece direto; QUE LAVÍNIA DA SILVA BARRETO, vitima, afirmou que queria representar o suspeito; QUE diante disso foi dada voz de prisão ao conduzido, que de imediato resistiu à prisão com ameaça, afirmando que iria 'trombar os policiais na folga', bem como dizendo que era faccionado; QUE o suspeito foi conduzido à delegacia de Alto Garças sem lesões, onde foi registrada a ocorrência; QUE a vítima LAVÍNIA apresentava lesões nos dois braços e pescoço, dizendo que seriam originados de arranhões e enforcamento praticados pelo suspeito. (...)

A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima e Termo de Declarações. O laudo pericial comprovou a existência de lesões nos braços da vítima, corroborando suas declarações de que foi agredida pelo paciente.

Portanto, as circunstâncias concretas justificadas na decisão de primeira instância legitimam a prisão preventiva do paciente não apenas como instrumento de preservação da ordem pública, mas também como meio necessário à proteção da integridade física e
psicológica da vítima
.

Ademais, conforme se extrai dos autos,
o próprio paciente confirmou a ocorrência das agressões e afirmou a reiteração dos episódios de violência, elemento que, em conjunto com os demais elementos probatórios, reforça a necessidade da medida constritiva para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima
.

Nesse sentido
, eis a jurisprudência
:

(...) 4. "A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica"
AgRg
no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023,
DJe
24/3/2023). 5.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 917174 CE 2024/0191886-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024).

É importante ressaltar que a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não tem o condão, isoladamente,
de
afastar a segregação cautelar, desde que presentes elementos concretos que revelem sua necessidade
, como anteriormente demonstrados.

Esse é
o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
5. As condições pessoais favoráveis do acusado, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando estão presentes a gravidade concreta e o risco de reiteração criminosa
. 6. As medidas cautelares alternativas previstas no
art
. 319 do CPP se mostram insuficientes, considerando a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a ordem pública e a integridade da vítima, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO7. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 182182 ES 2023/0196434-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024).

Consoante esse entendimento, destaca-se o teor do
Enunciado n° 43 do TCCR
:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Com efeito, ainda que o paciente ostente condições pessoais aparentemente favoráveis, tais elementos, por si sós, não possuem o condão de infirmar a legalidade nem a necessidade da prisão preventiva, sobretudo quando presentes elementos objetivos que
evidenciem risco concreto à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima.

No tocante à alegação de que a vítima não manifestou temor à liberdade do paciente nem requereu medidas protetivas de urgência, tal circunstância, por si só, não afasta a necessidade da prisão preventiva, especialmente considerando o contexto de violência doméstica em que os fatos se inserem.

O art. 20 da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) autoriza a prisão preventiva do agressor em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, independentemente da solicitação de medidas protetivas pela vítima.

Nesse sentido, cito
,
por necessário
,

trecho d
a decisão
proferida pelo
juízo
de primeiro grau
(ID. 207903029 autos n° 1000906-11.2025.8.11.0035):

(...)
Destaco, ademais, que, embora a vítima não tenha solicitado medidas protetivas de urgência, consoante entendimento firmado pela jurisprudência pátria, a existência de medida protetiva em vigor não é requisito necessário para a decretação da prisão preventiva.
Assim, as condições da prisão indicam que os presentes fatos estão atrelados ao ciclo de violência doméstica, visto que conforme relatos da própria vítima, o presente não se trata de fato isolado. Nesta linha, não pode o Estado, neste caso, ser omisso e aguardar para que o
flagranteado
possa ultrapassar essa linha limítrofe e, novamente, praticar um ato de violência, para que, aí sim, realize a sua custódia. (...)

Ademais, é cediço que, em casos de violência doméstica, muitas vezes a vítima se encontra em situação de vulnerabilidade emocional e psicológica, o que pode influenciar sua manifestação perante as autoridades. Assim, a ausência de requerimento de medidas protetivas não significa, necessariamente, ausência de risco à sua integridade física e psicológica.

Quanto à alegação de violação ao princípio da homogeneidade, entendo que não merece prosperar.
Embora o princípio da homogeneidade ou proporcionalidade estabeleça que a medida cautelar não pode ser mais gravosa que a eventual pena a ser aplicada em caso de condenação, a jurisprudência tem admitido sua relativização em casos de violência doméstica, diante da necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima e prevenir a reiteração delitiva.

No presente caso, trata-se de crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, §13o, CP), punido com pena de reclusão de 1 a 4 anos, em concurso material com o crime de desacato (art. 331, CP), punido com pena de detenção de 6 meses a 2 anos.
Considerando a soma das penas máximas, que pode alcançar 4 anos de reclusão e 2 anos de detenção
, e a gravidade concreta dos fatos, não vislumbro desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva.

Ademais, a jurisprudência tem relativizado a aplicação do princípio da homogeneidade em casos de violência doméstica, em razão da necessidade de proteção imediata da vítima e da natureza cíclica desse tipo de violência. A prisão preventiva, nestes casos, visa não apenas assegurar a aplicação da lei penal, mas principalmente proteger a integridade física e psicológica da vítima.

Nesse sentido, este
Egrégio
Tribunal
de Justiça
já se manifestou em recente
s
julgado
s
, conforme
jurisprudências

que ora colaciono:

(...)
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se concretamente na necessidade de garantir a ordem pública e preservar a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista o descumprimento reiterado de medidas protetivas.

(...)

Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante do histórico de descumprimentos por parte do paciente, bem como do risco concreto de reiteração delitiva e agravamento da situação de violência
.

O princípio da homogeneidade não se aplica na hipótese, dado o caráter cautelar da prisão preventiva, que visa prevenir riscos iminentes e não se confunde com antecipação de pena.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10322782020248110000, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2025)
;

(...) 5. A existência de predicados pessoais favoráveis não obsta a prisão preventiva quando presente o periculum
libertatis
e a insuficiência de medidas cautelares diversas.

6. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública e necessidade de resguardo da
vítima.

7. As medidas cautelares alternativas foram corretamente afastadas, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para proteger a ordem pública, nos termos do art. 282, II, do CPP.

(...)

3. A existência de predicados pessoais favoráveis não impede a prisão preventiva quando verificada a insuficiência de medidas cautelar
es
alternativas.

4. O princípio da homogeneidade não obsta a manutenção da prisão cautelar quando evidenciada a necessidade da medida para resguardar a ordem pública e a segurança da vítima.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão deve ser afastada quando não se mostram adequadas ou suficientes para atingir as finalidades previstas no
art
. 282 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 147, 147-A, § 1o, II, e 147-B; Código de Processo Penal,
arts
. 282, 310, II, 312, 313, I, e 319; CF/1988,
art
. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 905.340/SP, Rel.
Min.
Daniela Teixeira,
DJe
06.11.2024; STJ,
AgRg
no HC 934.044/MG,
Rel
. Min. Otávio de Almeida Toledo,
DJe
09.12.2024; TJMT,
N. U
1006480-23.2025.8.11 .0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 01 .04.2025.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10113614320258110000, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/05/2025).

T
al

compreensão se amolda perfeitamente ao caso em análise, uma vez que a prisão preventiva do paciente não tem caráter punitivo, mas sim acautelatório, visando prevenir a reiteração de condutas violentas e proteger a integridade da vítima.

Ademais, a natureza cíclica da violência doméstica, caracterizada por seu potencial de letalidade e pela vulnerabilidade da vítima, justifica a relativização do princípio da homogeneidade em prol da proteção dos bens jurídicos em risco. A prisão preventiva, nesse contexto, constitui medida proporcional e adequada à gravidade da situação concreta, independentemente do regime de cumprimento de pena que eventualmente venha a ser fixado em caso de condenação.

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que, no caso concreto, tais medidas se mostrariam insuficientes para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

C
onsiderando o histórico de violência relatado pela vítima e confirmado pelo próprio paciente, bem como a natureza do delito praticado, há fundado receio de que medidas menos gravosas não seriam eficazes para impedir a reiteração delitiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que:

(...)
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
(STJ -
AgRg
no HC: 856434 PE 2023/0345357-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2024)
.

No caso, o risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima resta evidenciado pelo histórico de violência doméstica, pela confissão do paciente quanto à reiteração das agressões e pelo comportamento agressivo demonstrado no momento da prisão.

Dessa forma, a prisão preventiva do paciente revela-se medida necessária, proporcional e devidamente fundamentada, diante da presença dos requisitos legais e autorizadores, bem como da existência de elementos concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de

W. K. V.
C.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025